Tribunal: TJDFT
Processo: 0705698-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705698-22.2020.8.07.0018 APELANTE: IZABEL VIEIRA PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelado para se manifestar acerca da petição de id 28110404 e documentos a ela anexos. Em seguida, dê-se vista a Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 13/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR